Tribunal: TJDFT
Processo: 0702766-43.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702766-43.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: YARA TEIXEIRA CARMO D E S P A C H O Nos termos do art. 10, do CPC, intime-se o apelante Banco Bradesco Financiamentos S.A. para se manifestar sobre o conhecimento do recurso quanto ao pedido de restituição da quantia paga a título de financiamento, haja vista se tratar de inovação recursal. Brasília-DF, 5 de agosto de 2021 17:02:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator